Tribunal: TJMT
Processo: 1027003-56.2025.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027003-56.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE AUGUSTO LUDWINSKI DOS SANTOS - CPF: 052.436.571-74 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA PELA LEITURA. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO PREVISTO NA RESOLUÇÃO N.º 391/2021 DO CNJ. IMPOSSIBILIDADE DE FLEXIBILIZAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução penal interposto por reeducando contra decisão que indeferiu o pedido de remição de quatro dias de pena pela leitura da obra “Capitães da Areia”, de Jorge Amado, sob o fundamento de descumprimento do prazo máximo de 30 dias para realização da leitura, previsto na Resolução nº 391/2021 do Conselho Nacional de Justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:
(i)
definir se o descumprimento do prazo máximo previsto na Resolução nº 391/2021 do CNJ impede a concessão da remição de pena pela leitura; e
(ii)
estabelecer se é possível flexibilizar tal prazo à luz dos princípios da proporcionalidade, da dignidade da pessoa humana e da individualização da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Resolução nº 391/2021 do CNJ estabelece, como requisito objetivo, o prazo de 21 a 30 dias para a leitura da obra literária, além de 10 dias adicionais para entrega do relatório. O descumprimento desses prazos compromete a validade da atividade para fins de remição.

4.

O descumprimento do prazo máximo para leitura — no caso, leitura realizada em 42 dias — configura inobservância de critério objetivo, o que impede a concessão da remição, ainda que a leitura tenha sido efetivamente realizada.

5.

A flexibilização do prazo com base em princípios constitucionais não se revela admissível quando a norma regulamentar estabelece parâmetros objetivos razoáveis, cuja observância é necessária à manutenção da isonomia e da segurança jurídica.

6.

A recomendação do CNJ, embora não vinculante em sentido estrito, possui caráter normativo compatível com o sistema de execução penal e é amplamente reconhecida pela jurisprudência como critério legítimo para aferição da remição pela leitura.

7.

A ausência de validação do relatório de leitura elaborado pelo apenado, por não atender aos critérios de estética textual, fidedignidade e clareza, constitui fundamento adicional e autônomo para o indeferimento da remição pretendida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Teses de julgamento
: “1. O prazo de 21 a 30 dias para a leitura de obra literária previsto na Resolução nº 391/2021 do CNJ constitui requisito objetivo cuja inobservância impede a concessão da remição de pena. 2. A flexibilização dos prazos fixados pela Resolução nº 391/2021 do CNJ não se admite quando ausente justificativa idônea e razoável, sob pena de violação aos princípios da isonomia e da segurança jurídica. 3. A ausência de validação do relatório de leitura, por não atender aos critérios técnicos exigidos, constitui óbice autônomo à remição da pena”.

______________

Dispositivos relevantes citados
:
LEP, art. 126; Resolução CNJ nº 391/2021, arts. 2º e 5º; Portaria SESP-MT nº 227/2020, art. 6º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 2.121.878/SP (Tema 1278), Rel. Min. Og Fernandes, Terceira Seção, j. 13.08.2025, DJEN 19.08.2025; STJ, AgRg no HC nº 996.618/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 05.08.2025, DJEN 14.08.2025; STJ, AgRg no HC nº 759.301/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 17.04.2023, DJe 20.04.2023; TJMT, N.U 1025965-09.2025.8.11.0000, Rel. Des. Paulo Sérgio Carreira de Souza, Segunda Câmara Criminal, j. 24.10.2025, DJE 24.10.2025.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:

JOSÉ AUGUSTO LUDWINSKI DOS SANTOS

AGRAVADO:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto por
JOSÉ AUGUSTO LUDWINSKI DOS SANTOS
em face da r. decisão de ID 306115378 - Pág. 167, proferida pelo Juízo da Terceira Vara da Comarca de Jaciara/MT nos autos do PEP n.º 2000024-49.2021.8.11.0010, que
indeferiu
o
pedido de remição
de 4 (quatro) dias de sua pena privativa de liberdade pela leitura da obra literária "Capitães da Areia", de Jorge Amado.

Nas razões recursais de ID 306115378 - Pág. 171, o agravante requer a reforma da decisão, a fim de que lhe seja
concedida a remição da pena pela leitura
, sob o fundamento de que o prazo máximo para a realização da atividade seria de 40 (quarenta) dias — 30 (trinta) dias para a leitura e 10 (dez) dias para a entrega do relatório —, de modo que o atraso de apenas 2 (dois) dias não deveria obstar a concessão do benefício. Argumenta, ainda, que a Recomendação n.º 391/2021 do Conselho Nacional de Justiça não possui força vinculante, o que autoriza a aplicação dos princípios da individualização da pena, da dignidade da pessoa humana e da proporcionalidade, em prevalência sobre a formalidade do prazo estipulado.

Em contrarrazões vistas no ID 306115378 - Pág. 178 e ss., o Ministério Público requer seja negado provimento ao recurso, ao argumento de que o reeducando não cumpriu o requisito objetivo temporal previsto no art. 5º, inciso IV, da Resolução n.º 391/2021 do CNJ.

Em juízo de retratação encartado no ID 306115378 - Pág. 184, o magistrado
a quo

manteve
a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de ID 317215389, opinou pelo conhecimento e
desprovimento
do agravo em execução penal.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do agravo em execução penal manejado pela defesa.

Verte do Relatório da Situação Processual Executória que o recorrente
JOSÉ AUGUSTO LUDWINSKI DOS SANTOS
cumpre a pena privativa de liberdade de
18 (dezoito) anos de reclusão
, atualmente em regime fechado, em razão da prática dos crimes de
furto simples
e
homicídio qualificado
, apurados, respectivamente, nos autos das ações penais n.º 1002929-78.2020.8.11.0010 e n.º 1001362-75.2021.8.11.0010.

Em
13/06/2025
, sobreveio a juntada de atestado de leitura para fins de remição da pena (ID 306115378 – Pág. 160); contudo, em consonância com o parecer ministerial, o d. Juízo da Execução Penal
indeferiu
a concessão da benesse, valendo-se dos seguintes fundamentos:

“
Vistos.

INDEFIRO o pedido de remição formulado pela defesa do reeducando JOSÉ AUGUSTO LUDWINSKI DOS SANTOS, em razão da leitura (seq. 154), uma vez que não foi realizada dentro do período de 21 (vinte e um) a 30 (trinta) dias, estando em desacordo com o artigo 5°, inciso IV, da Recomendação n. 391/2021 do CNJ, não devendo ser computada como remição de pena (...)”
(sic - ID 306115378 - Pág. 167).

Consoante relatado, a defesa requer a concessão da remição pela leitura, ao argumento de que é possível a flexibilização dos prazos contidos na Recomendação n.º 391/2021 do Conselho Nacional de Justiça à luz dos princípios da individualização da pena, da dignidade da pessoa humana e da proporcionalidade, sobretudo porque o normativo não detém caráter vinculante.

Sem razão
, contudo.

Como é cediço, o instituto da
remição da pena
se traduz em um direito subjetivo do reeducando concedido pelo legislador com o intuito de incentivar o aprimoramento
profissional e educacional
do indivíduo que se envolveu com a criminalidade, objetivando afastá-lo de tal meio e proporcionar melhores condições para a sua harmônica reinserção na sociedade.

Além disso, o período de dedicação do reeducando aos trabalhos e estudos no âmbito da unidade prisional enseja a bonificação do esforço empreendido, extraindo-se da legislação atinente à execução penal critérios objetivos para decrescê-lo do tempo de pena privativa de liberdade submetida ao resgate em regime fechado e/ou semiaberto.

Desta feita, o artigo 126 da Lei de Execução Penal estabelece que o cálculo de remição da pena pelo
estudo
se dê na proporção de 01 (um) dia de pena para cada 12 (doze) horas de frequência escolar, divididas, no mínimo, em três dias; e pelo
trabalho
na proporção de 01 (um) dia de pena para cada 03 (três) dias trabalhados.

Conquanto o referido dispositivo legal não preveja expressamente a remição da pena pela
leitura
, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça há tempos reconhece não haver impedimento à aplicação da interpretação analógica
in bonam partem
, a fim de ampliar o sentido e o alcance da norma quanto à expressão “estudo”, de modo que esta abranja, igualmente, a “leitura”, pois inegável que ambas as atividades se encontram intimamente relacionadas e são essenciais ao processo de formação intelectual do apenado, contribuindo de forma decisiva para sua reintegração e reinserção social.

Mais recentemente, no julgamento do Recurso Especial n.º 2.121.878/SP, realizado sob a sistemática dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que “
em decorrência dos objetivos da execução penal, a leitura pode resultar na remição de pena, com fundamento no art. 126 da lei de execução penal, desde que observados os requisitos previstos para sua validação, não podendo ser acolhido o atestado realizado por profissional contratado pelo apenado
." (
TEMA 1278
, REsp n. 2.121.878/SP, relator Ministro Og Fernandes, Terceira Seção, julgado em 13/8/2025, DJEN de
19/8/2025
.)

Ainda sobre o tema, destaca-se a
Resolução n.º 391/2021
, a qual estabelece
procedimentos e diretrizes a serem observados pelo Poder Judiciário
para o reconhecimento do direito à
remição
da pena por meio de práticas sociais educativas em unidades de privação de liberdade e prevê
expressamente
em seu artigo 2.º a possibilidade de remição da pena por meio da
leitura
de obras literárias. Veja-se:

“Art. 2º
O reconhecimento do direito à remição de pena

por meio de práticas sociais educativas considerará
as atividades escolares, as práticas sociais educativas não-escolares e a
leitura de obras literárias
”.

E, de acordo com o previsto no art. 5.º da mencionada Resolução, a pessoa com a liberdade restrita que pleitear a remição da pena pela leitura
deverá registrar o empréstimo da obra literária do acervo da biblioteca da unidade prisional
, a fim de possibilitar o
cômputo do prazo de 21 (vinte e um) a 30 (trinta) dias para a realização da leitura, após o que o agente terá 10 (dez) dias

para apresentar um relatório, que será avaliado pela Comissão de Validação
, observando a estética textual, a fidedignidade e a clareza do texto.

O resultado será encaminhado ao d. Juízo das Execuções para que decida sobre o aproveitamento da leitura a título de remição da pena, contabilizando-se para cada obra lida 04 (quatro) dias de remição de pena, no limite de 12 (doze) obras e 48 (quarenta e oito) dias a remir, no prazo de 12 (doze) meses.

Para ilustrar, transcrevo o disposto no art. 5.º,
caput
, incs. IV e §1.º, da Resolução n.º 391/2021 no CNJ:

“Art. 5.º Terão direito à
remição de pena pela leitura
as pessoas privadas de liberdade que comprovarem a leitura de qualquer obra literária, independentemente de participação em projetos ou de lista prévia de títulos autorizados, considerando-se que:

(...)

IV – para fins de remição de pena pela leitura, a pessoa em privação de liberdade
registrará o empréstimo de obra literária do acervo da biblioteca da unidade, momento a partir do qual terá o prazo de 21 (vinte e um) a 30 (trinta) dias para realizar a leitura
, devendo apresentar,
em até 10 (dez) dias após esse período
, um relatório de leitura a respeito da obra, conforme roteiro a ser fornecido pelo Juízo competente ou Comissão de Validação;

(...)

§ 1º
O Juízo competente instituirá Comissão de Validação, com atribuição de analisar o relatório de leitura, considerando-se
, conforme o grau de letramento, alfabetização e escolarização da pessoa privada de liberdade,
a estética textual (legibilidade e organização do relatório), a fidedignidade (autoria) e a clareza do texto (tema e assunto do livro lido)
, observadas as seguintes características”
.

Por sua vez, no
âmbito estadual
, o programa da remição da pena pela leitura é disciplinado pela Portaria n.º 227/2020/SESP-MT, que prevê condições semelhantes àquelas dispostas na Resolução n.º 391/2021 no CNJ, acrescendo, em seu artigo 6.º, que a resenha a ser elaborada pelo sujeito privado da liberdade “
será desenvolvida em sala de aula, em formulário padronizado, sem consulta e sob a supervisão da equipe responsável”
.

Feitos tais apontamentos, verifica-se, no caso concreto, a partir dos documentos juntados ao mov. 154.1, que o agravante
JOSÉ AUGUSTO LUDWINSKI DOS SANTOS
registrou o empréstimo da obra
Capitães da Areia
em
24 de março de 2025
, procedendo à sua devolução em
5 de maio de 2025
, acompanhada da respectiva resenha.

Denota-se, portanto, que o apenado levou
42 (quarenta e dois) dias
para efetuar a leitura e devolução da obra, extrapolando em
12 (doze) dias
o prazo máximo estabelecido pela Resolução n.º 391/2021 do Conselho Nacional de Justiça.

Neste ponto, a despeito de a defesa sustentar que o atraso foi de apenas 2 (dois) dias, uma vez que a entrega do relatório ocorreu no mesmo período da devolução do livro — o que permitiria a soma do prazo destinado à leitura com aquele reservado à confecção do relatório, totalizando 40 (quarenta) dias —, tal interpretação
não se revela a mais adequada
, uma vez que os referidos
prazos são independentes
, especialmente diante dos requisitos específicos exigidos para a elaboração do relatório.

Igualmente,
não se revela plausível a flexibilização do prazo à luz dos princípios da proporcionalidade e da dignidade da pessoa humana
, uma vez que a interpretação teleológica da Resolução n.º 391/2021 do Conselho Nacional de Justiça não pode conduzir ao completo esvaziamento de seus requisitos objetivos,
notadamente quando tais exigências não se mostram desarrazoadas ou de impossível cumprimento
, e foram concebidas para conferir ordem, disciplina e previsibilidade ao processo de remição da pena.

Nota-se que o estabelecimento de
prazos mínimo e máximo

para a leitura — de 21 (vinte e um) a 30 (trinta) dias — não configura formalismo excessivo
, mas, sim, instrumento de garantia de que a atividade seja realizada com seriedade e efetivo

aproveitamento, evitando tanto a superficialidade de uma leitura apressada quanto a descaracterização do projeto pela dilação desmedida do tempo destinado à sua execução.

Admitir entendimento em sentido diverso e conceder o benefício, a despeito do evidente descumprimento de critério temporal objetivo,
implicaria abrir margem à subjetividade do julgador e violar o princípio da isonomi
a
, porquanto desmerece os reeducandos que observam rigorosamente os prazos fixados no ordenamento jurídico,
além de gerar manifesta insegurança jurídica quanto à aplicação da remição da pena
.

Nessa linha, ainda que as recomendações do CNJ não possuam força de lei em sentido estrito, é certo que constituem
instrumentos relevantes de uniformização de procedimentos no âmbito do Poder Judiciário
, ao estabelecerem critérios objetivos destinados à fixação de parâmetros técnicos e pedagógicos, com vistas a assegurar que a atividade de leitura contribua, de forma efetiva, para o processo de ressocialização da pessoa apenada.

Justamente por essa razão, a jurisprudência tem reconhecido que o cumprimento dos requisitos previstos na mencionada Recomendação
é condição indispensável para o deferimento da remição pela leitura
, de modo que a concessão do benefício não se traduz em ato automático, mas em
direito subjetivo condicionado
à comprovação do efetivo engajamento do apenado na atividade educativa, em conformidade com os parâmetros regulamentares.

Nesse sentido, colacionam-se julgados do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“(...) 4.
A jurisprudência reconhece a possibilidade de remição de pena pela leitura,
desde que atendidos os requisitos de comprovação do aproveitamento da leitura, conforme estabelecido na Resolução nº 391/2021 do CNJ
”.
(STJ - AgRg no HC n. 996.618/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 14/8/2025.) – Destaquei.

“(...) 1. Para fins de
remição da pena pela leitura
, a legislação de regência exige que
o sentenciado faça o registro do empréstimo da obra
do acervo,
que será também registrado pela equipe de gestão prisional para contagem do tempo de leitura e recolhimento da obra
; além disso, a leitura de obras literárias deve ser comprovada por meio de relatório de leitura, que será analisado pela comissão de validação criada pelo juízo competente para esse fim. (...) 3.
Assim, não cumpridos os requisitos previstos na legislação que prevê a remição da pena pela leitura, não há ilegalidade na decisão que indeferiu o benefício (...)”
.
(STJ - AgRg no HC n. 759.301/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023.) – Destaquei.

No mesmo sentido é a jurisprudência deste e. TJMT:

“(...) 2.
O prazo de 21 a 30 dias para a realização da leitura constitui requisito objetivo cuja inobservância impede a concessão do benefício, não sendo possível flexibilizá-lo sob pena de comprometer a isonomia e a segurança jurídica
.”.
(N.U 1025965-09.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 24/10/2025, Publicado no DJE 24/10/2025) – Destaquei.

Dessa forma, o descumprimento do prazo máximo para a leitura, no caso concreto, não se configura como mera irregularidade, mas como inobservância de requisito objetivo expressamente previsto, o que
impede
o acolhimento da pretensão recursal.

Ad argumentandum tantum,
observa-se que o relatório elaborado pelo recorrente acerca da obra lida
não foi validado pela unidade prisional,
por não atender aos critérios de estética textual, fidedignidade e clareza, o que, indubitavelmente, constitui óbice à concessão da benesse.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço do agravo em execução penal interposto por
JOSÉ AUGUSTO LUDWINSKI DOS SANTOS
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão proferida pelo d. Juízo da 3.ª Vara da Comarca de Jaciara/MT, nos autos do processo executivo de pena n.º. 2000024-49.2021.8.11.0010.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025